Tribunal: TJDFT
Processo: 0752876-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Exoneração ou redução de alimentos prestados a filho maior. Manutenção da obrigação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada em ação de exoneração de alimentos, na qual o alimentante busca suspender ou reduzir a pensão devida ao filho maior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos que autorizam, em sede de tutela provisória, a exoneração ou redução dos alimentos prestados a filho maior, à luz do binômio necessidade–possibilidade e das circunstâncias específicas do caso.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar entre parentes pode subsistir após a maioridade quando demonstrada a necessidade do alimentando, especialmente se ainda estiver em formação acadêmica ou em condição de saúde que limite sua autonomia econômica.
4. A análise do binômio necessidade–possibilidade exige comprovação robusta de alteração fática superveniente apta a justificar modificação da obrigação alimentar.
5. A mera alegação de desídia acadêmica, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a suspensão ou redução da pensão.
6. A invocação de suposta fraude previdenciária ou violação à boa-fé processual não constitui, por si só, fundamento jurídico para afastamento da obrigação alimentar, quando ausentes elementos concretos que indiquem independência econômica ou desnecessidade do alimentando.
7. A expedição de ofícios a órgãos de controle somente se justifica quando presentes indícios mínimos de infração ética ou penal, o que não se verifica.
8. Inexistindo demonstração de alteração no binômio necessidade–possibilidade, mantém-se a decisão que preserva a prestação alimentar.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0736634-31.2023.8.07.0016, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10.4.2024.